Tribunal: TJES
Processo: 5011214-17.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011214-17.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LSP COMERCIO DE COLCHOES LTDA
RECORRIDO: CARLOS AUGUSTO DA CONCEICAO SILVA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5011214-17.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LSP COMERCIO DE COLCHOES LTDA

RECORRIDO(A): CARLOS AUGUSTO DA CONCEICAO SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
LSP COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA
em face da sentença de ID 16034350 que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por CARLOS AUGUSTO DA CONCEIÇÃO SILVA para rescindir o contrato de compra e venda de um colchão e condenar a ré à restituição do valor pago (R$ 7.898,00).

A demanda versa sobre
vício de qualidade (barulho excessivo e massagem fraca) e disparidade com o produto ofertado.

Após o trâmite processual, o juízo de origem (ID 16034350) julgou os pedidos parcialmente procedentes, fundamentando-se na prova documental produzida pela própria ré (Ordem de Serviço), na qual o técnico assinalou "NÃO" para a opção "Produto sem vício", o que, gramaticalmente, confessa a existência do defeito. Além disso, reconheceu que a oferta de saneamento do vício ocorreu após o prazo decadencial de 30 dias do artigo 18 do CDC.

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 16034362), alegando, em síntese, que houve erro de interpretação do Juízo
a quo
quanto à ordem de serviço (dupla negativa), que o produto não possui vício e que o consumidor não aceitou as propostas de troca.

É o breve relato.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, cabendo-me apenas breves apontamentos.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o direito à informação clara e adequada sobre os produtos e serviços (art. 6º, III) e a proteção contra práticas abusivas.

A recorrente insurge-se contra a sentença que, baseando-se na análise da Ordem de Serviço juntada aos autos, concluiu pela existência de vício no produto.

Sustenta a empresa ré que houve mero erro de preenchimento ou interpretação equivocada pelo Juízo de origem quanto à "dupla negativa" constante no documento técnico, argumentando que a intenção do preposto era atestar a inexistência de defeitos.

Contudo, entendo que tal tese defensiva não prospera.

O documento produzido unilateralmente pela fornecedora, consubstanciado na Ordem de Serviço, deve ser interpretado de maneira objetiva, visto que, ao assinalar a opção "NÃO" para o quesito "Produto sem vício", o técnico da ré, ainda que por lapso, produziu prova técnica contrária aos interesses da recorrente.

Nesses casos,
em se tratando de relação de consumo, as cláusulas contratuais e, por extensão lógica, os documentos probatórios produzidos pelo fornecedor que gerem dúvida ou ambiguidade, devem ser interpretados da maneira mais favorável ao consumidor, conforme preceitua o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor.

Ora, não pode o consumidor ser penalizado pela negligência ou imperícia do preposto da ré no preenchimento de documento técnico oficial da empresa.

Ademais, a existência do vício não se comprova apenas pela interpretação gramatical do documento, mas também pela conduta da recorrente e pela cronologia dos fatos, senão vejamos:

Restou incontroverso nos autos que os recorridos reclamaram dos defeitos do produto (barulho excessivo e falha na função de massagem) ainda em dezembro de 2023, logo após o recebimento do bem.

A visita técnica, contudo, somente foi realizada em 27 de março de 2024, ou seja, muito além do prazo legal de 30 (trinta) dias previsto no art. 18,
caput
, do CDC para que o fornecedor sanasse o vício.

Nesse contexto, a inércia da fornecedora em resolver o problema dentro do lapso temporal legal faz nascer para o consumidor o direito potestativo de escolher, alternativamente e à sua livre escolha, uma das opções do
§ 1º do art. 18 do CDC, dentre as quais figura a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos (inciso II).

Portanto, a tese recursal de que a consumidora "negou o conserto/troca" ou descumpriu o art. 18 do CDC carece de fundamento jurídico, uma vez que, expirado o prazo de 30 dias para o saneamento do vício
– o que ocorreu inequivocamente no caso em tela, dado o hiato entre a reclamação e a visita técnica –,
a escolha da solução não cabe mais ao fornecedor, mas sim, exclusivamente, ao consumidor.

Convém salientar que a oferta de troca ou reparo feita pela ré em audiência no PROCON ou nestes autos judiciais é tardia e não tem o condão de elidir o direito dos autores à rescisão do negócio jurídico com a devolução dos valores pagos.

Outrossim, quanto à alegação de que o produto entregue corresponde ao modelo adquirido (Linha Bronze) e que as características reclamadas seriam normais ao produto, tal argumento não se sustenta diante da verossimilhança das alegações autorais e da prova documental produzida, que aponta para um
funcionamento inadequado (barulho excessivo) que compromete a prestabilidade do bem, caracterizando vício de qualidade por insegurança ou inadequação, frustrando a legítima expectativa do consumidor.

In casu,
o ônus de provar que o barulho e a intensidade da massagem estavam dentro dos padrões de normalidade técnica era da recorrente, que dele não se desincumbiu satisfatoriamente, limitando-se a apresentar um laudo técnico preenchido de forma contraditória.

Por fim, a sentença recorrida, integrada pela decisão de embargos de declaração, analisou corretamente o conjunto probatório e aplicou o direito com precisão, rescindindo o contrato e determinando o retorno das partes ao
status quo ante
, com a devolução do valor pago pelos consumidores e a consequente devolução do produto defeituoso à fornecedora, medida que se impõe para evitar o enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios no montante de 20% da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)